Tribunal: TJDFT
Processo: 0748175-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRDR 21. SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO DIRETA. REPRESENTAÇÃO SINDIRETA. DISTINGUISHING. SINDFAZ. ENTIDADE CRIADA EM 2015. LEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva".
2. A embargante exercia o cargo de Auxiliar de Apoio Fazendário da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, pertencente à Administração Direta do DF. Atualmente, tal cargo é vinculado ao Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal - Sindfaz/DF, entidade criada apenas em 2015.
3. Embora hoje a carreira da embargante esteja vinculada a sindicato diverso, é necessário o distinguishing, para afastar a aplicação da tese firmada no IRDR 21. À época dos fatos, a representação sindical da categoria era exercida pelo Sindireta. Este ponto não foi analisado no voto vencedor.
4. A tese firmada, embora dotada de eficácia vinculante, não se aplica ao caso concreto. Deve ser dado provimento ao agravo interno para que o agravo de instrumento retome o seu processamento.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.